Tribunal: STF
Processo: HC 226302
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 810.367/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Sumaré/SP, em 26/08/2022, decretou a prisão civil do paciente em decorrência do inadimplemento no cumprimento de sentença alusiva à prestação de alimentos. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que o paciente está desempregado, mas que sempre pagou a pensão alimentícia dentro de sua realidade econômica, existindo inclusive acordo verbal com a genitora para que a pensão fosse reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais). Alega que o paciente é o responsável financeiro por sua mãe, tendo gastos com tratamento médico. Esclarece, ainda, ter sido ajuizada ação revisional de alimentos. Salienta cabível a substituição da prisão por custódia domiciliar, aludindo à pandemia ocasionada pela Covid-19.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a suspensão do processo de execução de alimentos (processo nº 1006889-86.2020.8.26.0604), até o julgamento da ação revisional (processo nº 1000290-63.2022.8.26.0604), em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sumaré/SP, com a consequente expedição de contramando de prisão. Subsidiariamente, pretende a conversão da prisão em custódia domiciliar, com ou sem monitoramento por tornozeleira eletrônica. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No STJ, o Ministro Relator limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade do ato impugnado, sobretudo diante da confissão de inadimplência pelo paciente, ressaltando que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Asseverou que “[o] rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional relativo à dívida de alimentos representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ.”(e-doc. 11, p. 3-4). Colacionou, ainda, precedente acerca da impossibilidade de se apreciar, em habeas corpus, elementos fáticos e probatórios para verificação da real capacidade financeira do paciente (e-doc. 11, p. 4).



     



    9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na hipótese de prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia, a “análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via” (HC nº 109.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 04/12/2013). E, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INADIMPLIDA. EXECUÇÃO INICIADA SOB O RITO DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADA INDEVIDA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADAS INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO E NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA SEARA PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. In casu, o recorrente teve a prisão civil decretada no bojo de ação de execução de alimentos, a qual foi iniciada sob o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 143.531-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    10. Além disso, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica a providência pretendida subsidiariamente. Na espécie, não foi apontada ou comprovada qualquer debilidade do estado de saúde do paciente a autorizar o cumprimento da prisão civil em domicílio. A providência pressupõe situação de risco evidente à saúde do preso, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Ademais, conforme ressaltado pelo STJ, no ato dito coator, “o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 122, de 3 de novembro de 2021, orientou os magistrados a que voltassem a decretar a prisão civil de devedores de alimentos.” (e-doc. 11, p. 5).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de Justiça.



    Brasília, 11 de julho de 2023    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator